Tribunal: TJES
Processo: 5019746-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019746-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO ANTENOR GOMES COSTA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019746-27.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIO ANTENOR GOMES COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a ilegalidade da prisão efetuada por guardas civis municipais e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer a concessão da ordem para a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva; (ii) determinar se a prisão realizada por guardas civis municipais configura ilegalidade; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica quando há elementos concretos que evidenciem sua necessidade para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, demonstra a periculosidade in concreto do agente e justifica a segregação cautelar.

A existência de ação penal anterior contra o paciente pelo crime de tráfico de drogas reforça a necessidade da prisão preventiva, diante da possibilidade de reiteração delitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão em flagrante efetuada por guardas civis municipais não configura ilegalidade, pois o artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a realizar prisão em flagrante.

A tese de violação de domicílio exige reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via do Habeas Corpus, e, de toda forma, o ingresso dos agentes no local se deu em razão da situação flagrancial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva se justifica quando há elementos concretos que evidenciem sua necessidade para a garantia da ordem pública, a prevenção da reiteração delitiva e a aplicação da lei penal.

A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos configuram gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar.

A prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais é válida, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.

O ingresso policial em residência sem mandado judicial é permitido em casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco de reiteração justificam a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 301, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.469/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 732.936/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 915.107/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2024; STJ, HC n. 899.073/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 19/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019746-27.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIO ANTENOR GOMES COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Advogada Quézia Calazans Dias da Silva – OAB/ES n. 37.643, em benefício de

FÁBIO ANTENOR GOMES COSTA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a ilegalidade da prisão realizada por guardas civis municipais.

Argumenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0002886-86.2024.8.08.0048.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado e gravidade concreta da conduta supostamente praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Consta do presente procedimento que ao todo foram apreendidas juntamente ao coacto e aos corréus 262 (duzentos e sessenta e duas) unidades de haxixe, 9 (nove) unidades de skunk, 181 (cento e oitenta e um) comprimidos de ecstasy, 5 (cinco) tubos de lança-perfume, 3 (três) unidades de caneta THC e 1 (um) pacote grande de skunk.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Há, ainda, registro de que o paciente responde a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia a real possibilidade de reiteração delitiva.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA À VÍTIMA. AGRESSÃO A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
[...]
(AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA À VÍTIMA. AGRESSÃO A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
[...]
(AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por fim, no tocante à atuação das Guardas Municipais, anoto que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de reconhecer a legalidade das apreensões efetuadas por agentes de tais forças.

Nesse passo, assenta aquela Corte que
“
não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
. (STJ, AgRg no HC n. 732.936/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/12/2022).

Sobre a alegação de nulidade por violação ao domicílio, assento que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a tese de nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, decorrente de alegada ofensa a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio do paciente, demanda análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus (STJ, AgRg no HC n. 915.107/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2024).

Além do mais, a entrada na residência onde se encontrava o paciente e os corréus foi justificada pela existência de situação flagrancial, que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Nessa linha, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça, o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância (STJ, HC n. 899073/DF, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 19/11/2024).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.